Tribunal: TJMT
Processo: 8069572-62.2016.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8069572-62.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLEY ROSA DE MEDEIROS - CPF: 545.195.001-68 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), MUNDO MODERNO EDITORA LTDA - CNPJ: 13.598.197/0001-54 (RECORRIDO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), L.A.M. FOLINI - ME - CNPJ: 07.979.729/0001-09 (RECORRIDO), WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 695.545.441-20 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI LTDA - CNPJ: 16.681.788/0001-89 (RECORRIDO), EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA - CNPJ: 12.240.482/0001-36 (RECORRIDO), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), BRUNA CAROLINE VALENCIO - CPF: 097.721.969-05 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

8069572-62.2016.8.11.0001

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WANDERLEY ROSA DE MEDEIROS

Recorrido(s):
L.A.M. FOLINI – ME e outros

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Pauta de julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem:
25

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRONUNCIAMENTO QUE ACARRETA NECESSARIAMENTE A EXTINÇÃO DO PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – MÉRITO DA DISCUSSÃO RESOLVIDO – ADMISSÃO EXCEPCIONAL DO MANEJO DE RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §5º, DO CDC – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – INADIMPLÊNCIA QUE SE ARRASTA DESDE O ANO DE 2018 - FORTES INDÍCIOS DE CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO DEMONSTRADOS PELO EXEQUENTE – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS INDICADAS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – RESPONSABILDIADE SUBSIDIÁRIA DAS DEMAIS EMPRESAS - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que desnecessária a formação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito dos Juizados Especiais, apesar de o pronunciamento a respeito do aludido pleito receber o nome no sistema informatizado de “
decisão
”, conforme ocorrera neste caso concreto, o mesmo possui conteúdo decisório terminativo, uma vez que põe fim ao pedido incidental formulado pela parte, sendo, portanto, cabível a interposição de recurso inominado.

Aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica prevista no art. 28, §5º, do CDC, s
egundo a qual a mera inadimplência autoriza a desconsideração, sendo desnecessária a configuração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

Embora persista a referida previsão, o credor demonstrou haver indícios suficientes de que a empresa executada compõe o mesmo conglomerado econômico que as pessoas jurídicas indicadas.

Reconhecimento da existência de grupo econômico que é medida impositiva, determinando-se o retorno dos autos ao Juizado Especial de origem para a inclusão das empresas no polo passivo e o consequente prosseguimento do feito executivo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte exequente ante decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em epígrafe, por meio da qual fora indeferido de reconhecimento de grupo econômico entre a empresa executada
L.A.M. FOLINI – ME e as pessoas jurídicas de
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA., nos termos da decisão de id. 132863248.

O recorrente pleiteia a reforma da decisão proferida pelo juízo de origem, a fim de que o pleito de reconhecimento de grupo econômico seja acolhido, tendo em vista os documentos trazidos aos autos que evidenciam a atuação conjunta das referidas pessoas jurídicas.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 152696161 e 152696161, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela parte recorrente não foi analisado pelo juízo “
a quo
”.

Desse modo,
defiro
o aludido pleito, uma vez que da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas recorridas EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA., entendo que a mesma
guarda total relação com o mérito da causa, de modo que postergo as análises para tal momento, quando, diante do cotejo de todos os elementos processuais será delineado sobre a existência ou não de grupo econômico entre elas.

Prosseguindo, na hipótese destes autos, após a ausência de localização de bens em nome da empresa executada
L.A.M. FOLINI – ME, o exequente formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora
mediante reconhecimento de grupo econômico daquela com as empresas EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA.

O juízo
a quo
determinou, assim, a intimação dos sócios das aludidas pessoas jurídicas indicadas, com fulcro no art. 134 do CPC (id. 132863235).

Após a manifestação apresentada pelas empresas que supostamente comporiam o mesmo grupo econômico que a devedora, foi indeferido o mencionado pleito, pois o juízo de 1º Grau entendeu que não há provas suficientes nos autos de que tais pessoas jurídicas atuem em conglomerado, tal como defende o exequente.

Em razão disso, o credor interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da decisão de id. 132863248, para que seja reconhecido o grupo econômico entre a executada
L.A.M. FOLINI – ME e as empresas
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA, e o consequente prosseguimento da execução.

Importante destacar, desde logo, que a discussão sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos processos de competência dos Juizados Especiais foi superada, conforme disposto no art. 1.062 do CPC e Enunciado 60 do FONAJE, que assim preveem:

Art. 1.062.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais.

ENUNCIADO 60
–
É cabível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, inclusive na fase de execução
.

O Código de Processo Civil prevê ainda que, havendo pedido de desconsideração da personalidade jurídica, será instaurado o respectivo incidente, com a intimação dos interessados para se manifestarem a respeito do pleito, nos termos dos arts. 133 a 134.

No entanto,
tem-se como desnecessária a instauração do referido incidente no âmbito dos processos em trâmite nos Juizados Especiais, por se revelar formalidade excessiva e incompatível com os princípios norteadores dispostos no art. 2º da Lei n. 9.099/95
, desde que oportunizada à parte contrária a possibilidade de manifestação a respeito das razões apresentadas para fundamentar o pedido.

Nesse mesmo sentido, Elpídio Donizetti entende que:

“
a aplicação ou não de determinada regra ou princípio constante no novo CPC aos juizados especiais vai depender do confronto das respectivas normas. A principiologia dos juizados guarda relação com as fontes materiais – no caso, as razões históricas – que determinaram a sua criação.
Dessa forma, ainda que uma regra do Código prescreva que este ou aquele instituto aplica-se aos juizados especiais, em se verificando que esse instituto vai de encontro a tal conjunto de princípios, a aplicação da regra deve ser afastada
.”
[1]

A propósito do tema, colhe-se o seguinte precedente:

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FORMAÇÃO DE INCIDENTE EM APARTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA LEI 9.099/95.
CONVERSÃO DA PENHORA EM ARRESTO.

POSSIBILIDADE. Os incidentes processuais praticamente não são admitidos no Sistema dos Juizados, com exceção da arguição de suspeição e impedimento do juiz, que são processadas em autos apartados. Todas as demais matérias de defesa devem ser arguidas nos próprios autos, quando não forem dispensadas na forma do art. f6 da Lei 9.o99/95 (dispensa a distribuição e autuação do pedido inicial), tudo em atenção à simplicidade e informalidade do Sistema dos Juizados.
O rito da desconsideração da personalidade jurídica previsto nos art. 133 a 137 do Código de Processo Civil deve ser flexibilizado para compatibilizar-se com os princípios reitores da Lei 9.o99/95, ou seja, sem a suspensão da execução e sem a instauração de um processo em apartado (incidente), garantindo aos sócios ou diretores (terceiros), nos próprios autos da execução, o exercício do direito de defesa.
Penhora que deve ser convertida em arresto (art. 39, IV, c[c art. 3º, todos do CPC). Procedência parcial do writ”.

TJ-RJ - MS: 00000985320178199000, RIO DE JANEIRO CAPITAL II JUI ESP CIV, Relator: ALEXANDRE CHINI NETO, Data de Julgamento: 25/04/2017, CAPITAL 4a. TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS, Data de Publicação: 28/04/2017.

Ainda conforme previsão contida no CPC, concluída a instrução, se necessária,
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória (art. 136)
.

Como é de conhecimento notório, as decisões interlocutórias são irrecorríveis na seara dos Juizados Especiais, diante da sistemática prevista pela Lei n. 9.099/95.

Todavia, como já mencionado, por ser desnecessária a formação de incidente apartado dos autos principais, ainda que o pronunciamento a respeito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica receba o nome no sistema informatizado de “
decisão
”, conforme ocorrera neste caso concreto, o mesmo possui conteúdo decisório terminativo, uma vez que põe fim ao pedido incidental formulado pela parte.

Desse modo, a decisão que dá causa a este recurso inominado
tem contornos típicos de sentença, conforme conceituado pelo art. 203, § 1°, do CPC, enquanto pronunciamento que necessariamente acarreta a extinção da celeuma incidental em análise, mormente porque analisa o mérito da discussão.

Ademais, aplicando-se o mesmo entendimento da necessidade de adequação da previsão disposta no CPC acerca do instituto da personalidade jurídica aos processos sob a égide da Lei n. 9.099/95, não é crível admitir que o pronunciamento que decide a respeito do assunto fique a mercê de eventual oposição de Embargos à Execução, para que daí ,só então, possa ser objeto de irresignação por meio de Recurso Inominado, o que implicaria em desprestígio ao princípio basilar da celeridade processual que norteia esta Justiça Especializada, lembrando, ademais, da evidente necessidade de se prestigiar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, notadamente em razão da força decisória e consequências severas às partes porventura atingidas.

Isso porque, importante frisar que o acolhimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica implica em alterações substanciais no curso da ação, já que inclui no polo passivo da demanda atores que antes não faziam parte da lide.

Neste caso concreto, por exemplo, a reanálise do pedido de desconsideração da personalidade da jurídica da empresa executada, com o reconhecimento da existência de grupo econômico entre ela e as demais pessoas jurídicas indicadas, pode resultar, inclusive, na modificação da composição dos devedores do exequente, com a consequente satisfação da dívida, que perdura desde o ano de 2016, sem qualquer perspectiva de recebimento pelo credor, tendo em vista a ausência de localização de bens em nome da executada até o momento.

Nestes termos, há que se admitir o recurso inominado como meio de revisão de mérito da decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, inobstante o duplo grau de jurisdição não se encontrar constitucionalmente previsto neste caso, a fim de resguardar garantias fundamentais, sem que tal medida comprometa os princípios que norteiam o processo perante os Juizados Especiais Cíveis.

Esta e. Turma Recursal já se manifestou nesse mesmo sentido em situação análoga à presente quando do julgamento do Recurso Inominado n. 10004966820178110055, de Relatoria da Dra. Lamisse Roder Feguri Alves, conforme trecho extraído do referido voto:

“ (...)
Ainda que por fundamento diverso, impõe-se a manutenção da sentença de procedência que acolheu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica da empresa LEXDATA SERVIÇOS LTDA – ME.

De início, convém registrar que embora seja possível a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica perante os juizados especiais cíveis, consoante redação inserta no art. 1.062, do Código de Processo Civil, verifica-se que a decisão que decide o referido incidente possui natureza interlocutória, nos termos do art. 136, do mesmo diploma legal.

É cediço que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis não há previsão legal para o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Contudo, a ausência de previsão do recurso cabível para se insurgir contra a decisum que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não pode, por si só, afastar a revisão das decisões, em razão do princípio do duplo grau de jurisdição.

Desta forma, havendo a resolução do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cabível a interposição de recurso inominado como meio de revisão da decisão vergastada.

Deve-se, portanto, adotar uma interpretação sistêmica e teleológica, a fim de se alcançar o objetivo da norma material.
(...)”

Portanto, diante das razões expostas, cabível a interposição de recurso inominado como meio de revisão da decisão hostilizada.

Feitos estes esclarecimentos, agora passo à análise de mérito desta demanda.

A parte recorrente pretende a reforma da sentença impugnada, a fim de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja acolhido,
para reconhecer a existência de grupo econômico entre a empresa executada
L.A.M. FOLINI – ME e as empresas
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA
.

A desconsideração da personalidade é medida excepcional que visa atingir o patrimônio pessoal dos sócios a fim de satisfazer dívida da pessoa jurídica, ou, ainda, para reconhecer a existência de grupo econômico entre empresas, a fim de imprimir maior eficiência no processo executivo.

Segundo o art. 2º, §2º da CLT, grupo econômico é composto “
Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mes
mo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico (...)”.

Já para o Direito Empresarial, tem-se que o grupo econômico consiste na:

“(...) existência de duas ou mais pessoas jurídicas de direito privado, pertencentes às mesmas pessoas, não necessariamente em partes iguais ou coincidindo os proprietários, compondo um conjunto de interesses econômicos subordinados ao controle de capital. [...] O importante, na caracterização da reunião dessas empresas, é o comando único, a posse de ações ou quotas capazes de controlar a administração, a convergência de políticas mercantis, a padronização de procedimentos e, se for o caso, mas sem ser exigência, o objetivo comum.”
[2]

Desse modo, para o reconhecimento da formação de conglomerado de empresas faz-se necessária a demonstração de diversos fatores, todavia, importante frisar que nem sempre essa “união” está devidamente registrada ou formalizada perante os órgãos competentes.

Ocorre que, como o caso destes autos se trata de obrigação de pagar decorrente de relação de consumo, aplica-se a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, segundo a qual
se r
evela suficiente que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados
, prestigiada no art. 28, § 5º do CDC,
in verbis
.

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração.

(...)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consum
idores.

Tal previsão se deve ao fato de que, via de regra, o consumidor não detém meios suficientes para a busca efetiva de patrimônio em nome do devedor, razão pela qual a norma consumerista prevê essa facilitação com o objetivo de propiciar a busca de bens e encerramento efetivo da lide.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário desta e. Turma recursal, a exemplo dos recursos a seguir:
8026433-89.2018.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 25/11/2022; 0046544-12.2013.8.11.0001, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 25/10/2022; 8020055-57.2015.8.11.0055, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 30/11/2021.

No caso em comento, vê-se que o exequente busca o recebimento da dívida desde ao ano de 2018, quando se iniciou a fase de cumprimento de sentença, valendo-se de todos meios disponíveis para a satisfação do débito (Sisbajud, Renajud, Infojud, entre outros), sem, contudo, obter qualquer êxito.

Diante disso, como mais uma alternativa de ter o crédito exequendo satisfeito, pleiteou o reconhecimento da formação de grupo econômico entre as empresas recorridas, o que não foi atendido pelo juízo
a quo
.

A inexistência de bens passíveis de satisfação do débito até o presente momento, por si só, já autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica pretendida pelo credor.

Ainda que assim não fosse, no caso destes autos, o recorrente demonstra de forma satisfatória a existência de elementos que evidenciam que as empresas recorridas atuam em conglomerado.

Denota-se das provas apresentadas que a recorrida BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS LTDA (CNPJ n. 06.943.073/0001-01), atuava inicialmente com o nome empresarial RODRIGO STABILE ESCANHUELA – ME. Na Cláusula 3ª, Parágrafo Segundo do Contrato Social da referida empresa, a BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI é sucessora da empresa RODRIGO STABILE ESCANHUELA - ME (id. 132863258).

Registre-se que o sócio da pessoa jurídica BOOK PLAY COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI é o mesmo representante das empresas recorridas EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA, o que é confirmado pelas informações constantes nas procurações de ids. 132863227 e 132863226.

Ainda, constata-se que o endereço da então executada L. A. M. FOLINI COBRANÇAS - ME constante no Requerimento de Empresário, juntado em mov. 8 dos autos de n. 8019670-72.2018.811.0001, é exatamente o mesmo endereço inicial da empresa RODRIGO STABILE ESCANHUELA - ME, atualmente nominada de BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA, qual seja, Rua Wilson Troncoso, Residencial Alvorada, em Birigui/SP, CEP 16204-155, o que demonstra a comunhão ou a conexão de negócios, sendo certa a existência de relação e de vínculo entre as empresas.

A referida informação é facilmente confirmada após descrição da atuação de ambas as empresas nos autos da Ação Civil Pública de n. 0832724-22.2016.8.23.0010, que tramitou na 6ª Vara Cível de Boa Vista/RR, movida pelo Ministério Público daquela Comarca, em face das empresas L. A. M. FOLINI COBRANÇAS – ME, RODRIGO STABILE ESCANHUELA – ME (COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE LIVROS) e outra.

Na exordial, o
Parquet
informa que as empresas demandadas na referida ação atuavam em conluio na venda de cursos e materiais didáticos, passando-se, por diversas vezes, por outras empresas de outros ramos, os quais eram entregues aos consumidores com descrições e conteúdos completamente diferentes daqueles especificados no ato da compra. As referidas condutas foram confirmadas durante o tramite da mencionada Ação Civil Pública, resultando na condenação das aludidas empresas.

Diante de todas as considerações expostas acima, e tendo em vista que não pairam dúvidas acerca da atuação conjunta e direcionada de todas as empresas recorridas, em clara formação de grupo econômico, bem assim
inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor somente se a execução for mantida apenas em relação à empresa
L. A. M. FOLINI COBRANÇAS – ME
, a sentença impugnada merece reforma.

Desataca-se, por oportuno, que a responsabilidade das empresas que passam a figurar no polo passiva desta demanda é subsidiária, nos termos do que dispõe o art. 28, §2º, do CDC.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para julgar procedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e desconsiderar a personalidade jurídica da executada
L. A. M. FOLINI COBRANÇAS – ME
e, consequentemente, reconhecer a formação de grupo econômico entre aquela e as demais recorridas
EDITORA MUNDO DOS LIVROS LTDA, MUNDIAL COMERCIO DE LIVROS BIRIGUI, BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS LTDA e MUNDO MODERNO EDITORA LTDA.
, determinando o retorno destes autos para o Juizado Especial de origem, para o regular prosseguimento do feito executivo.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]

DONIZETTI, Elpídio. “A corte dos homens pobres e a principiologia do CPC/2015: O que serve ou não aos juizados especiais?" In: Juizados Especiais. Coleção Repercussões do Novo CPC. Coordenadores, Bruno Garcia Redondo, Welder Queiroz dos Santos, Augusto Vinícius Fonseca e Silva, Leandro Carlos Pereira Valladares. Salvador: Juspodivm, out. 2015.

[2]
MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários à lei básica da previdência social. 7. ed. São Paulo: LTr, 2010, p. 446. Tomo I.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023